Tribunal: TJDFT
Processo: 0001230-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001230-50.2020.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 51084217. Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador